Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743932-56.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO WANDERLEY MARTINS DA SILVA APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O À diligente Secretaria para promover a anotação da representação processual e incluir os demais advogados nos termos da petição de ID 62728277 para fins de comunicação de todos os atos realizados. Ademais, como os autos já foram sobrestados pela decisão de ID 61773220, cumpra-se a suspensão e aguarde-se o julgamento do repetitivo. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador